Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.

2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.